Tribunal: TJDFT
Processo: 0738469-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA. REVELIA. DECRETAÇÃO. PETIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. PROCURAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 104, caput, do CPC/15, não será admitido ao advogado postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. No caso, não se verifica qualquer das hipóteses justificativas.
2. Ante a inexistência, nos autos, de comprovação da capacidade postulatória do advogado do réu, em decorrência da falta de procuração ou substabelecimento válidos, ou sequer de requerimento de concessão de prazo para a sua juntada, inviável a devolução do prazo para oferecimento da contestação, restando patente a revelia da parte ré.
3. Recurso conhecido e desprovido.